Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724526-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANTO ANTONIO DE PADUA RESTAURANTE LTDA, SMB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR UTILIZADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVADA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. PRESENTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, consoante disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). 2.2. Ausente demonstração de que o mútuo não foi contratado para financiamento da atividade de fornecimento de bens ou serviços pela pessoa jurídica nem tampouco comprovada a vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou informacional da pessoa jurídica, não há que se falar na aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise. 3. A cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, disposta na Lei no 10.931/2004, que prevê no artigo 28, caput, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. O valor do débito pode estar indicado na cédula ou ainda demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente. 3.1. A planilha deve conter o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida. 3.2. Diante da apresentação da cédula de crédito bancário acompanhada de planilha atualizada de débito não há que se falar em ausência de liquidez do título. 4. Conforme previsto no art. 917, §o3, do Código de Processo Civil, a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito por parte do embargante implica a não apreciação da sua alegação de excesso de execução. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, 785, 798, 803 e 917, todos do Código de Processo Civil, 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando ausência de fundamentação da decisão. Defende a necessária aplicação da legislação consumerista ao caso, uma vez que a cédula de crédito bancário foi formada no âmbito de contrato de adesão elaborado pela instituição bancária, fornecedora do serviço de concessão de crédito. Articula que a cédula de crédito bancário deve estar acompanhada dos documentos que comprovam a sua exequibilidade. Aduz que parte recorrida não juntou à cédula de crédito bancário extrato bancário comprobatório do débito. Frisa que “cédula de crédito bancário não é autossuficiente para ensejar a execução, dependendo de documento hábil para aferir com exatidão se o crédito pretendido é o realmente devido, tornando, portanto, o título ilíquido”. Sustenta a existência de indícios de excesso da execução por aplicação de encargos ilegais ou pela incidência de juros abusivos. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 785, 798, 803 e 917, todos do Código de Processo Civil, 28, §2o, incisos I e II, da Lei 10.931/2004 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028